Tribunal: STF
Processo: RE 1412069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICI CURIAE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado pelos Estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins mediante Petição STF nº 16.680, de 2024 (e-doc. 392), em relação ao despacho pelo qual, em 29/01/2024, inadmiti o ingresso desses como amici curiae neste recurso extraordinário (e-doc. 367).



    2. Os postulantes defendem a ausência de prejuízo à prestação jurisdicional, tendo em vista que:



    “(...) a atuação dos entes estaduais no caso é promovida de forma conjunta, congregados em torno de entendimento comum sobre o tema, deliberado no âmbito da Câmara Técnica do Colégio Nacional de Procuradores Gerais (CONPEG). 



    Portanto, não haverá tumulto processual em razão da intervenção dos entes estaduais. Ao contrário, estes atuarão conjuntamente nos autos, defendendo entendimento deliberado no colegiado CONPEG, de modo que a orientação das Fazendas estaduais no caso será única e coincidente acerca da tese a ser firmada no presente tema de repercussão geral, conforme demonstram as próprias razões que justificam o pedido de intervenção. 



    Importa esclarecer que, em análise quanto à pertinência de intervir no feito, manifestaram interesse em aderir à intervenção, nos termos da peça de ingresso, os 18 (dezoito) Estados Requerentes, tendo sido oportunizada a todos os demais a possibilidade de aderirem à intervenção, por seus representantes na Câmara Técnica/CONPEG. 



    A decisão por atuar como amicus curiae é individual de cada Estado, considerando a autonomia dos entes estaduais. Formando-se maioria absoluta, justifica-se regimentalmente a atuação conjunta dos Estados-membros, especialmente porque no caso não há interesses contrapostos com os demais Estados que optaram por simplesmente não atuar no feito. Dessa forma, não há riscos de múltiplas manifestações dos Estados em peças isoladas.” (e-doc. 392, p. 3; grifos próprios e acrescidos).



    3. Com efeito, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    4. Ainda, conforme esclarece o e. Ministro Luiz Fux em despacho que analisa o pedido de reconsideração do ingresso da Confederação Nacional do Comércio na qualidade de amicus curiae no RE nº 781.926-RG/GO (Tema nº 694 do ementário da Repercussão Geral):



    “A atuação do amicus curiae deve sempre ter por norte a colaboração com os trabalhos da Corte, de modo que a avaliação sobre a conveniência e relevância da participação de determinada entidade nos autos compete exclusivamente ao Relator. A este caberá cotejar os pedidos de admissão, a matéria controversa nos autos e os imperativos de celeridade processual, de forma a evitar que os amigos da Corte se transformem em inimigos do devido processo legal e da racionalização dos ritos do Tribunal. (...).”



    (RE nº 781.926/GO, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/03/2018, p. 16/03/2018; grifos acrescidos).



    5. Nesse caso, considerando a representatividade verificada com a manifestação conjunta de 18 Estados em aderir à intervenção, nos termos da peça de ingresso, e que “a todos os demais foi oportunizada a possibilidade de aderir à presente intervenção, por seus representantes na Câmara Técnica/CONPEG”, assim como constatada a relevância da intervenção mediante atuação conjunta dos entes estaduais, “de modo que a orientação das Fazendas estaduais no caso será única e coincidente acerca da tese a ser firmada”, compreendo possível a reconsideração.



    6. Ademais, nos termos do art. 138, caput, do Código de Processo Civil, o Relator deve ter como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes, bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo. Assim, os procuradores estaduais devem atuar por intermédio de um representante que defenda “entendimento deliberado no colegiado CONPEG”.



    7. Ante o exposto, defiro o pedido de reconsideração formulado pelos Estados da Federação integrantes do Conpeg e admito seu ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, nos termos dos arts. 21, inc. XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. . 



    À Secretaria Judiciária para adotar as providências cabíveis. 



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator